Tribunal: TJDFT
Processo: 0014063-21.2015.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. ENDEREÇO DESATUALIZADO.
1. A falta de atualização do endereço atrai a incidência do CPC 274, § único.
2. Configura abandono da causa a paralisação do processo por mais de trinta dias, embora o autor tenha sido intimado, por meio do seu advogado e pessoalmente, para dar-lhe andamento.